Tribunal: TJDFT
Processo: 0735844-86.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PROTESTO REGULAR DE TÍTULO. PAGAMENTO POSTERIOR DA DÍVIDA. BAIXA DO REGISTRO INCUMBE AO DEVEDOR MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DA CARTA DE ANUÊNCIA. ENTENDIMENTO DO STJ. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial para condenar a parte ré a indeniza-la pelos danos materiais e morais pela manutenção do protesto após o pagamento do débito. Em suas razões, alega a parte recorrente que juntou aos autos os comprovantes de pagamento de todas as parcelas, inclusive as que são objeto do protesto. Argumenta que, ainda que tenha quitado as parcelas pouco tempo após o registro do protesto, o banco recorrido não lhe forneceu a carta de anuência para a baixa, sendo ilícita a manutenção do apontamento após o pagamento do débito.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça (ID 13883606 e 13883753). Contrarrazões apresentadas (ID 13883756).
III. O nome da parte recorrente foi levado a protesto em razão de parcelas de contrato entabulado com a parte recorrida, as quais teriam sido pagas com atraso. Especificamente, o protesto diz respeito às parcelas vencidas em 12/01/2016; 15/01/2016 e 12/10/2016, conforme se extrai da Certidão de Protesto (ID 13883591). Entre os documentos acostados pela parte recorrente (IDs 13883592-13883598) não há a prova da quitação das referidas parcelas, o que permite inferir que o protesto foi regular.
IV. Nos termos do art. 26 da Lei 9.492/1997, o cancelamento do registro do protesto poderá ser realizado por qualquer interessado, mediante apresentação do documento protestado ou declaração de anuência, a qual foi emitida pela parte recorrida (ID 13883600).
V. O STJ consolidou o entendimento de que é do próprio devedor a responsabilidade de diligenciar, junto ao Tabelionato de Protestos de Títulos, a baixa do protesto legalmente efetuado (REsp no 1339436/SP, processado e julgado sob o rito do art. 543-C do CPC). No mesmo sentido, confira-se entendimento desta Turma Recursal: (Acórdão n.1012329, 07356716720168070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 26/04/2017, Publicado no DJE: 03/05/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VI. As cartas de anuência necessárias para a baixa dos protestos foram juntadas aos autos pela própria recorrente (ID 13883600), o que permite concluir que não houve resistência da parte recorrida para dar a regular quitação. De fato, a carta de quitação deveria ter sido emitida quando da quitação de cada parcela, mesmo que feita após o vencimento. No entanto, a recorrente não comprovou a data do pagamento das parcelas protestadas, nem que houve alguma negativa à emissão do documento de quitação a tempo e modo. Como não há nos autos o comprovante de pagamento, é possível que as parcelas protestadas tenham sido pagas somente no momento da quitação integral do contrato. De toda sorte, o acervo probatório permite concluir que a devedora não providenciou a baixa do protesto anteriormente, não lhe assistindo razão no pleito de compensação por dano moral.
VII. Portanto, por se tratar de protesto regular, cuja baixa deveria ter sido providenciada pela própria devedora (parte recorrente), não há que se falar em dano moral, ante a ausência de ato ilícito (art. 186, CC).
VIII. Recurso conhecido e não provido. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC, que ora defiro.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.